Tribunal: CARF
Processo: 10280.722351/2020-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722351/2020-81
RESOLUÇÃO
3102-000.361 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fábio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Luiz Carlos de Barros
Pereira, Karoline Marchiori de Assis, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigência de COFINS não cumulativa,
relativa aos anos de 2015 e 2016, sob acusação de (1) aproveitamento indevido de créditos sobre
aquisição de combustível para industrialização e (2) omissão de receitas na EFD Contribuições, no
que diz respeito às subvenções econômicas custeadas pela CDE – Conta de Desenvolvimento
Energético. A fiscalização qualificou a multa de ofício aplicada pela omissão das receitas de
subvenção.
Analisando a impugnação apresentada pelo contribuinte, a DRJ-10 houve por bem
encaminhar o processo para diligência, solicitando os seguintes esclarecimentos:
“a) O impugnante traz diversas colocações no sentido de que as receitas de
subvenção que foram lançadas como omitidas, teriam sido tributadas. Em que
pese as mesmas não estarem incluídas no registro F100 da escrituração digital,
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3102-000.361 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722351/2020-81
2
alega o contribuinte que isso se deveria a mero erro de preenchimento, visto que
todas essas receitas teriam integrado a base de cálculo das contribuições,
conforme argumenta. Além de requerer uma análise do registro C600, elabora
planilhas e demonstrativos de cálculos nos quais estariam consideradas tais
receitas de subvenções. Diante desses fatos é necessária a verificação da inclusão
e do recolhimento ou não das mesmas na apuração feita pelo sujeito passivo,
tendo em vista o fato de que as mesmas se encontram lançadas no Auto de
Infração.
b) Aplicabilidade a esse processo da Solução de Consulta no 10 da SRRF02/Disit,
de 22/05/2013, citada pelo contribuinte em sua peça de defesa.
c) Caso seja verificada apenas a ocorrência de erros de preenchimento por parte
do contribuinte na sua escrituração digital ou da aplicabilidade de norma
administrativa, esclarecer se tais fatos seriam ou não suficientes para a
manutenção da qualificação da multa de ofício aplicada.”
Como resultado da diligência, a Autoridade Administrativa reconheceu a
improcedência da acusação fiscal relativa ao aproveitamento de créditos, o que a levou a
desconsiderar as glosas nos seguintes termos:
“A Solução de Consulta no 10 da SRRF02/Disit, de 22/05/2013, estabelece,
taxativamente, que “o reembolso do custo com combustíveis fósseis adquiridos –
a título de insumos diretos – por agente que promove a geração de energia
elétrica, para fins de atendimento ao serviço público de distribuição de energia
elétrica nos Sistemas Isolados, é irrelevante, no que tange ao creditamento – em
face da aquisição desses combustíveis – de PIS/Pasep e de Cofins, apurados
segundo o regime de não cumulatividade preconizado pelas Leis nos 10.637, de
2002, e 10.833, de 2003. Dizendo de outra forma: o consulente está sim
legitimado a creditar-se das mencionadas exações securitárias, em razão da
aquisição de combustíveis fósseis empregados na obtenção de energia elétrica,
independentemente do reembolso dos custos com esses combustíveis, por meio
de recursos provenientes da CCC, nos termos do art. 2o, § 2o, da Resolução
Normativa ANEEL no 427, de 2011.
Dessa forma, mencionada Solução de Consulta aplica-se integralmente ao
presente processo e, por esse motivo, as glosas dos referidos créditos foram
desconsideradas, com a reapuração dos valores devidos com base unicamente
nos valores das subvenções recebidas e não oferecidas à tributação. Vide, anexas,
as planilhas denominadas “RECOMPOSIÇÃO DA APURAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS
CRÉDITOS - COFINS” e “APURAÇÃO DAS DIFERENÇAS DE COFINS A PAGAR”,
elaboradas para os anos-calendário de 2015 e 2016.”
Foi mantida, entretanto, a cobrança do crédito tributário relacionado à segunda
acusação fiscal, assim descrita pela Autoridade Lançadora:
“FATO 2: RECEITAS OMITIDAS NA EFD-C 01) Nos anos-calendário de 2015 e 2016,
a empresa recebeu subvenções econômicas custeadas pela CONTA DE
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3102-000.361 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722351/2020-81
3
DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO – CDE, visando fazer frente à Tarifa Social de
Energia Elétrica, benefício criado pelo Governo Federal para as famílias de baixa
renda, e, também, para cobertura de descontos tarifários. Essas subvenções
foram contabilizadas pela fiscalizada nas contas abaixo (nesses demonstrativos, as
partes destacadas correspondem aos valores não oferecidos à tributação):
a.
ANEXO
09
-
“6151913010
-
DOAC.CONTRIB.SUBV.VINC.AO
SERV.CONCED.”(contabilização do subsídio a consumidores de baixa renda no
ano-calendário de 2015);
b. ANEXO 10 - “6151913020 - SUBVENCAO VALORES DESCONTOS TARIFARIOS”
(contabilização do subsídio para descontos tarifários no ano-calendário de 2015);
c. ANEXO 11 - “6110001015 - BAIXA RENDA SUBVENÇÃO” (contabilização do
subsídio a consumidores de baixa renda no ano-calendário de 2016);
d. ANEXO 12 - “6110009006 - RECEITA DE DESCONTOS TARIFÁRIOS”
(contabilização do subsídio para descontos tarifários no ano-calendário de 2016).
(razões das contas anexos, em que as partes destacadas correspondem aos
valores não oferecidos à tributação).
02) Conforme as planilhas abaixo, no ano-calendário de 2015, a empresa ofereceu
essas receitas à tributação da COFINS apenas no mês de abril/2015, deixando de
tributar em todos os demais meses. Já no ano-calendário de 2016, essas receitas
foram oferecidas à tributação na maior parte dos meses, mas, ainda assim,
remanesceram períodos em que ocorreu omissão:
a. ANEXO 07 - “EFD-C - REGISTRO F100 - DEMAIS OPERAÇÕES SUJEITAS À
INCIDÊNCIA DE COFINS E PIS - AC 2015”; e b. ANEXO 08 - “EFD-C - REGISTRO F100
- DEMAIS OPERAÇÕES SUJEITAS À INCIDÊNCIA DE COFINS E PIS - AC 2016”.
03) As planilhas abaixo discriminam os valores omitidos das subvenções recebidas
pela fiscalizada, os quais também serviram de base para o presente lançamento
de ofício:
a. ANEXO 13 - “DEMONSTRATIVO DO PIS E DA COFINS SOBRE RECEITAS DE
SUBVENÇÃO ECONÔMICA OMITIDAS NA EFD-C – AC 2015”; e b. ANEXO 14 -
“DEMONSTRATIVO DO PIS E DA COFINS SOBRE RECEITAS DE SUBVENÇÃO
ECONÔMICA OMITIDAS NA EFD-C – AC 2016”.”
O crédito tributário relacionado à segunda acusação fiscal, transcrita acima, foi
mantido sob o seguinte fundamento:
“O impugnante alega que as receitas de subvenção lançadas como omitidas, que
não se encontram incluídas no Registro F100 (Demais Documentos e Operações
Geradoras de Contribuição e Créditos) da EFD-Contribuições, estariam incluídas,
por erro de preenchimento da escrituração, no Registro C600 (Consolidação Diária
de Notas Fiscais/Contas Emitidas de Energia Elétrica - Código 06).
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3102-000.361 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722351/2020-81
4
A análise detalhada do Registro “Pai” C600 e do seu Registro “Filho” C605
(Complemento da Consolidação Diária –Documentos de Saídas – COFINS),
conforme se constata a partir das planilhas em EXCEL inseridas no arquivo
compactado não paginável denominado “ANÁLISE REGISTROS C600-C605”, anexo,
demonstrou claramente que desses registros não constam quaisquer valores
decorrentes do recebimento de subvenções. Todos os registros se referem apenas
a operações de vendas de energia elétrica. Como exemplo do conteúdo dessas
planilhas, foi gerado, no formato “PDF”, o demonstrativo denominado “EFD-C -
REGISTROS C600/C605 -CONSOLIDAÇÃO DIÁRIA DAS CONTAS EMITIDAS DE
ENERGIA ELÉTRICA - JAN-2015”, também anexo.”
O relatório fiscal da diligência foi instruído com registros da Escrituração Fiscal
Digital correspondente aos códigos C600 a C605 (arquivos não pagináveis), demonstrativos de
consolidações diárias das contas emitidas de energia elétrica, recomposições da apuração e
utilização de créditos, apuração das diferenças de Cofins a pagar e demonstrativo do crédito
tributário remanescente.
Dada ciência do resultado da diligência à Recorrente, esta apresentou
manifestação, insurgindo-se contra a manutenção do lançamento referente à omissão de receitas
e contra a qualificação da multa.
Sobreveio o acórdão proferido pela 2a Turma da DRJ-10, que convalidou a
retificação do lançamento e julgou parcialmente procedente a impugnação:
“ SOLUÇÃO DE CONSULTA. DILIGÊNCIA.
Diante do fato de que o contribuinte reproduz em sua contestação Solução de
Consulta aplicável ao seu caso e que foi referendada por diligência realizada pela
unidade jurisdicionante, deve o respectivo crédito em questão ser cancelado.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
Diante da aplicabilidade da Solução de Consulta SRRF02/Disit no 10/2013 ao caso
concreto, reconhecida pela própria autoridade fiscal, a DRJ reconheceu a legitimidade do crédito
aproveitado e convalidou a retificação do lançamento, afastando a infração apontada na primeira
acusação fiscal.
Quanto à multa agravada, em que pese o não oferecimento de receitas tributáveis
para algumas competências, a DRJ entendeu que tal fato, por si só, não autorizava a qualificação
da multa de ofício, nos termos da Súmula no 14 do CARF. Assim, concluindo pela ausência de
prova de ocorrência de fraude, conluio ou sonegação, a Turma afastou o agravamento da multa de
ofício.
Afastado o agravamento da multa de ofício por falta de elementos suficientes que
indicassem a ocorrência de fraude, conluio e sonegação, o prazo decadencial passou a reger-se
pela regra do § 4a do artigo 150 do CTN. Em razão disso, a DRJ reconheceu a ocorrência da
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3102-000.361 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722351/2020-81
5
decadência em relação aos fatos geradores ocorridos no período de janeiro e agosto de 2015,
considerando que a ciência do Auto de Infração foi dada ao contribuinte em setembro de 2020.
Como a parte exonerada do crédito tributário superava R$ 2.500.000,00, a decisão
ficou sujeita a reexame por parte da instância julgadora superior, mediante Recurso de Ofício, nos
termos do artigo 1o da Portaria MF no 63/2017 c/c o artigo 34 do Decreto no 70.235/1972.
A esse respeito, é sabido que Portaria MF no 2/2023 majorou o limite de alçada
para conhecimento do Recurso de Ofício de R$2.500.000,00 para R$15.000.000,00, com
aplicabilidade a decisões proferidas a partir de 1o de fevereiro de 2023.
Contudo, independentemente da data de vigência da Portaria em comento, o fato é
que, de acordo com a planilha denominada “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
REMANESCENTE – COFINS”, o valor do crédito tributário exonerado em primeira instância, em
qualquer caso, supera o limite estipulado, mesmo pela nova redação, razão pela qual o Recurso de
Ofício será conhecido por esta Turma Julgadora.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário, alegando o seguinte:
- A Recorrente é concessionária de serviço público de distribuição de energia
elétrica, fornecendo-a aos consumidores localizados na sua área de concessão conforme Contrato
de Concessão no 182/19982, e apurando o PIS e a COFINS pela sistemática não cumulativa;
- No regular exercício de suas atividades, a Recorrente recebe subvenções
custeadas pela Conta de Desenvolvimento Energético (“CDE”);
- Durante todo o período abrangido pelo lançamento, a Recorrente tratou tais
subvenções como receitas para fins contábeis, computando-as integralmente na apuração da base
de cálculo de PIS e de COFINS. No entanto, equívocos no preenchimento da Escrituração Fiscal
Digital levaram a autoridade a concluir que tais receitas teriam sido omitidas;
- As receitas supostamente omitidas foram identificadas pela autoridade lançadora
a partir dos registros contábeis da Recorrente. Não houve qualquer ardil de ocultar a existência
dessas receitas: como indicado nos Anexos 09 a 12 do relatório fiscal, as receitas supostamente
omitidas foram informadas em contas contábeis relativas, justamente, a receitas;
- Existe comprovação robusta de que as receitas de subvenção apontadas pela
autoridade lançadora compuseram a base de cálculo do PIS e da COFINS apurados pela
Recorrente;
- A diligência realizada pela autoridade lançadora não cumpriu sua finalidade: os
documentos que comprovavam a tributação das receitas de subvenção não foram analisados;
- O acórdão não faz referência a qualquer uma das explicações da Recorrente ou
aos documentos apresentados, limitando-se a transcrever trecho da manifestação fiscal
apresentada no contexto da diligência, indicando que a “versão prestada pelo contribuinte de que
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3102-000.361 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722351/2020-81
6
os registros C600 e C605 (todos juntados aos autos em arquivos não pagináveis) conteriam as
receitas de subvenção não se confirmou”;
- A falta de análise dos argumentos da impugnação implicou em cerceamento de
defesa; afinal, não houve qualquer manifestação – quer da autoridade lançadora, quer do v.
acórdão – sobre as planilhas, detalhamentos de contabilização e cálculos trazidos aos autos;
- Os processos 10280.722351/2020-81 (COFINS) e 10280.722350/2020-37 (PIS)
devem ser julgados em conjunto, nos termos do artigo 2o, inciso I, da Portaria RFB no 1.668/2016;
- A autoridade lançadora sustentou que as receitas de subvenção não foram
informadas no Registro F100 da EFD-Contribuições relativo a alguns períodos de apuração,
concluindo ter havido “omissão de receitas”;
- As receitas foram informadas na EFD-Contribuições a partir de inclusão realizada
tanto no Registro F100 como no Registro C600, entretanto, sob denominações que não remetem,
de imediato, às receitas de subvenção questionadas pela fiscalização;
- Com relação ao período de setembro a dezembro de 2015, a contabilidade da
Recorrente informa o registro de subvenções custeadas pela CDE nas contas “6151913010 -
DOAC.CONTRIB.SUBV.VINC.AO
SERV.CONCED.”
e
“6151913020
-
SUBVENCAO
VALORES
DESCONTOS TARIFARIOS” (reproduzidas no Anexo 09 e no Anexo 10 do relatório fiscal);
- Em setembro de 2015, por exemplo, o somatório das subvenções era de
R$20.057.899,09. Aplicando as alíquotas de 1,65%, para o PIS e de 7,6%, para a COFINS, apuram-
se exatamente os valores de PIS e de COFINS indicados no Anexo 13 do relatório fiscal para o
período: R$ 330.955,33 e R$ 1.524.400,33;
- Na EFD-Contribuições, não houve lançamento no registro F100 que fosse
especificamente designado como “6151113 - doac.contrib.subv.vinc.ao serv.conced” ou “6151113
- subvenção valores descontos tarifários”. Ocorre que o lançamento identificado como “Energia
Elétrica De Curto Prazo” não corresponde apenas às receitas registradas na conta contábil
“6151140100 - ENERGIA ELETRICA DE CURTO PRAZO”;
- Não basta analisar apenas o registro F100, como procedeu a autoridade lançadora.
É preciso verificar também o registro C600, que compreende a consolidação de notas fiscais
emitidas pela Recorrente;
- O registro F100 de setembro de 2015 contém lançamento agrupado, identificado
como “energia elétrica de curto prazo”, no valor de R$124.504.667,35;
- No registro C600, por sua vez, observam-se diversos tipos distintos de receitas
auferidas pela Recorrente: receitas tributáveis pelo PIS e pela COFINS, receitas sujeitas à alíquota
zero e mesmo receitas não tributáveis;
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3102-000.361 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722351/2020-81
7
- Se forem analisadas com mais detalhes as receitas sujeitas à tributação,
identificadas pelo CST 01 (“Operação Tributável com Alíquota Básica”), será possível verificar que,
nelas, estão compreendidas as receitas de subvenção, indevidamente tratadas como omitidas;
- Conforme relatório de “consolidação de operações por CST, alíquotas e bloco”
emitido a partir da EFD-Contribuições de setembro de 2015, as receitas tributáveis referentes ao
CST 01 e informadas no registro C600 têm o valor de R$ 486.567.475,60;
- O mesmo relatório também indica que as receitas tributáveis referentes ao CST 01
e informadas no registro F100 representam R$ 124.504.667,35, em linha com a informação do
próprio relatório fiscal;
- A soma entre a receita tributável informada no registro C600 e a receita tributável
informada no registro F100 totaliza R$ 611.072.142,95. Esse é exatamente o valor total de receitas
vinculadas ao CST 01 indicado no relatório “consolidação das operações por CST”, também obtido
por meio da EFD-Contribuições de setembro de 2015;
- Cumprida essa etapa, cabe esclarecer quais são os registros contábeis de receitas
auferidas pela Recorrente que compõe o valor de R$611.072.142,95 (ou seja, a base de cálculo do
PIS e da COFINS) – tal esclarecimento é apresentado na memória de cálculo que acompanhou a
impugnação;
- A análise desse documento revela que as receitas registradas nas contas “6151113
- doac.contrib.subv.vinc.ao serv.conced” ou “6151113 - subvenção valores descontos tarifários”,
sem dúvida, são componentes do valor de R$ 611.072.142,95. Ou seja, as receitas de subvenção
indicadas pela autoridade lançadora integram a base de cálculo do PIS e da COFINS;
- A falta de lançamento específico no registro F100 decorre do fato de que, no
período abrangido pela autuação, a Recorrente constatou divergências entre os seus sistemas
internos de faturamento e o preenchimento da EFD-Contribuições. Essas divergências, entretanto,
não afetaram o valor da base de cálculo de PIS e de COFINS;
- Retomando o exemplo de setembro de 2015: o sistema interno da Recorrente
indicava receitas decorrentes do faturamento de energia elétrica, no valor de R$ 472.097.259,02,
e outras receitas sujeitas à tributação, no valor de R$ 138.974.883,93. A soma desses valores é
R$611.072.142,95, exatamente o valor das receitas tributáveis identificadas sob o CST 01;
- Conforme consta da memória de cálculo das receitas sujeitas à tributação, as
“outras receitas”, no valor de R$138.974.883,93, são compostas por inúmeros lançamentos
contábeis, dentre os quais aqueles realizados nas contas “6151113 - doac.contrib.subv.vinc.ao
serv.conced” ou “6151113 – subvenção valores descontos tarifários”;
- Sendo assim, as receitas tratadas como omitidas pela autoridade lançadora
compõem, na realidade, as “outras receitas” auferidas pela Recorrente e devidamente informadas
em sua contabilidade;
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3102-000.361 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722351/2020-81
8
- Ocorre que, na transição entre o sistema interno da Recorrente e o
preenchimento da EFD-Contribuições, o registro C600 totalizou receita tributável no valor de
R$486.567.475,60, e não de R$472.097.259,02, como indicado acima. Caso a Recorrente
informasse, no registro F100, “outras receitas” no valor de R$ 138.974.883,93, haveria majoração
indevida da base de cálculo das contribuições;
- Como forma de corrigir essa divergência, a Recorrente procedeu com registro de
“outras receitas” em valor inferior, mas preservando o valor total de receitas tributáveis (CST 01),
de R$ 611.072.142,95. O lançamento realizado no registro F100, portanto, correspondente a mero
lançamento realizado para complementar o valor total das receitas que a Recorrente ofereceria à
tributação pelo PIS e pela COFINS;
- A mesma análise empreendida para o mês de setembro de 2015 pode ser
realizada para os meses de outubro, novembro e dezembro daquele ano;
- Quanto às competências de janeiro, fevereiro, abril e novembro de 2016, a
Recorrente apresenta outro exemplo completo de como as receitas de subvenções indicadas no
Item 2 do relatório fiscal integram a base de cálculo do PIS e da COFINS;
- Tomando como base o período de apuração de janeiro de 2016, observa-se, nos
Anexos 12 e 13 do relatório fiscal, que a autoridade lançadora afirma ter identificado receitas
relativas a lançamentos contábeis realizados nas contas 6110001015 e 6110009006 que não
teriam sido incluídas na base de cálculo do PIS e da COFINS;
- O somatório das subvenções é R$ 19.932.594,66. O registro F100 indica a
existência de “outras receitas”, sujeitas à tributação de PIS e de COFINS, no valor de
R$29.056.161,96. O registro C600, por sua vez, indica a existência de receitas tributáveis no valor
de R$ 462.856.954,36;
- No período de apuração de janeiro de 2016, a Recorrente apurou receitas sujeitas
à incidência de PIS e de COFINS, calculadas com base em suas alíquotas básicas (1,65% e 7,6%), no
valor de R$ 491.913.116,32.
- Recorrendo à memória de cálculo do total de receitas tributáveis apuradas pela
Recorrente, preparado a partir de seus registros contábeis, observa-se que as receitas registradas
nas
contas
“6110001015
-
Doaç.Contrib.Subv.Vinc.
ao
Serv.Conced.
baixa
renda”
(R$12.556.443,01) e “6110009006 - Subvenção valores Descontos Tarifarios” (R$7.376.151,65)
integram sua composição;
- A memória de cálculo preparada com base nos registros contábeis da Recorrente
confirma que as receitas relacionadas a essas subvenções foram consideradas na composição da
base de cálculo de PIS e de COFINS em todos os períodos de apuração de 2015 e de 2016;
- As mesmas conclusões extraídas da análise do mês janeiro de 2016 são validas
para os demais períodos de apuração daquele ano.
É o relatório.
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3102-000.361 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722351/2020-81
9

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Quanto ao Recurso de Ofício, o valor do crédito tributário exonerado em primeira
instância supera o limite de alçada, mesmo considerando a majoração estabelecida pela Portaria
MF no 2/2023, razão pela qual este também deverá ser conhecido.
A par de todas as considerações a respeito da forma como as receitas de
subvenções, supostamente omitidas, haviam sido declaradas na EFD Contribuições e oferecidas à
tributação pelo PIS e pela COFINS, a Recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa
calcada em dois fatos:
1) a diligência fiscal não cumpriu sua finalidade, já que os documentos capazes de
comprovar a tributação das receitas de subvenção não foram analisados;
2) o acórdão não fez referência às explicações da Recorrente ou aos documentos
apresentados, limitando-se a transcrever trecho da manifestação fiscal apresentada no contexto
da diligência.
A Recorrente diligenciou no sentido de cumprir o ônus que lhe competia,
promovendo a juntada de documentos e planilhas de cálculo que reputava capazes de infirmar o
lançamento fiscal.
Diante de todos os argumentos apresentados pela Recorrente, que inclusive
reforça, a todo tempo, que a nomenclatura utilizada no lançamento das receitas de subvenção
poderia não permitir sua pronta identificação, me pareceu bastante simplória a manifestação
apresentada pela Autoridade Administrativa.
Desse modo, entendo que ainda não é possível passar ao mérito da controvérsia,
pois algumas questões – como a possibilidade de ter havido o registro das receitas de subvenção
juntamente com as receitas de venda de energia elétrica - demandam esclarecimentos.
Como reiteradamente decidido por este Conselho, em se tratando de processo
decorrente de auto de infração, cabe à fiscalização o ônus da prova dos fatos jurígenos da
pretensão fiscal:
“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2009, 2010
ÔNUS DA PROVA. LIVROS COMERCIAIS. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. PRESUNÇÃO
DE VERACIDADE.
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3102-000.361 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722351/2020-81
10
Em se tratando de processo decorrente de auto de infração, cabe à fiscalização o
ônus da prova dos fatos jurígenos da pretensão fiscal e cabe à defesa o ônus da
prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão fazendária.”
(CARF, Processo no 10480.725110/2014-90, Recurso Voluntário, Acórdão no
3402-003.018 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão
de 26 de abril de 2016)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2010
LANÇAMENTO. INFRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.”
(CARF, Processo no 19311.720149/2014-37, Recurso De Ofício, Acórdão no 1402-
003.584 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 21
de novembro de 2018)
Por outro lado, nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, na apreciação
da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
No caso concreto, reputo necessária a conversão do julgamento em nova diligência,
para que sejam devidamente apreciados os argumentos e documentos apresentados pelo
contribuinte. Assim, determino o retorno dos autos à unidade de origem, para tal providência.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
determinando o retorno dos autos à unidade de origem, a fim que seja satisfatoriamente
esclarecido se as receitas de subvenção foram declaradas pela Recorrente na EFD Contribuições
sob outras rubricas que porventura não contivessem nomenclatura condizente com a sua
natureza, o que implica na necessária análise conjunta do registro F100 e do registro C600,
considerando-se notadamente as receitas sujeitas à tributação, identificadas pelo CST 01.
Caso entenda necessário, poderá a Autoridade intimar a Recorrente para
apresentação de outros documentos e informações complementares.
Concluída a diligência determinada, que deverá, se for o caso, refutar de maneira
fundamentada os argumentos e cálculos apresentados na impugnação e no recurso, conceda-se
vista à Recorrente pelo prazo de 30 (trinta) dias, para manifestar-se sobre o relatório conclusivo da
Autoridade.
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3102-000.361 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722351/2020-81
11

Após, retornem os autos para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 1134
DF CARF MF
Original